Tribunal: STF
Processo: RE 1204412
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 659.412-RG/RJ, Relator ministro Marco Aurélio, Tema 684/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa a “incidência do PIS e da COFINS sobre a receita advinda da locação de bens móveis”, em acórdão assim ementado: 
    “PIS E COFINS – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – FATURAMENTO – ALCANCE – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre as receitas provenientes da locação de bens móveis.“
    2. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 684/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    3. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator